Tribunal: TCU
Processo: 009.271/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Nacional de Habitação relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), relativo ao exercício financeiro de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas da responsável Inês da Silva Magalhães (CPF XXX.715.848-XX) relativas ao exercício de 2015, dando-lhe quitação; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas relativas ao exercício de 2015 dos responsáveis Júnia Maria Barroso Santa Rosa (CPF XXX.447.206-XX); Mirna Quinderé Belmino Chaves (CPF XXX.661.001-XX); Maria do Carmo Avesani (CPF XXX.757.451-XX); Nelson Teixeira da Silva (CPF XXX.274.907-XX); Alessandra D'Ávila Vieira (CPF XXX.822.361-XX); Antônio Vladimir Moura Lima (CPF XXX.789.795-XX); e Rui Pires da Silva (CPF XXX.777.056-XX); dando-lhes quitação plena; 9.3 dar ciência à Secretaria Nacional de Habitação, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes impropriedades apontadas no Relatório de Gestão 2015, com vistas a evitar a repetição das falhas: 9.3.1.ausência de revisão do Plano Nacional de Habitação (PlanHab); 9.3.2.pagamento de dívidas da União junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual (LOA) ou em Lei de créditos adicionais, e com o registro irregular de subvenções econômicas, incluindo o pagamento de R$ 869,10 milhões executados em 2014 sem que constassem da respectiva dotação orçamentária; 9.3.3.não realização, pelo Poder Executivo Federal, de estudos e projeções devidamente fundamentados, previamente à manutenção ou acréscimo da participação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em políticas públicas do Governo Federal, que verifiquem a capacidade do Fundo em suportar os valores aportados em caráter não oneroso, assegurando sua sustentabilidade a curto, médio e longo prazo; 9.3.4.identificação de impropriedades relativas ao atributo qualidade das metas constantes no Objetivo 0383 (Minha Casa, Programa Minha Vida), vinculado ao Programa 2049 (Moradia Digna), do PPA 2012-2015; 9.3.5.existência, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), de elevado número de contratos com obras paralisadas, atrasadas e não concluídas, tendo sido expressivo o volume de transferências PAC para tais obras em 2015; 9.3.6.não apresentação, no Relatório de Gestão da SNH do exercício de 2015, de análise crítica quanto aos seus resultados e indicação clara de como a redução orçamentária impactou ou prejudicou suas ações e como a gestão lidou com as dificuldades; 9.3.7.não abrangência, pelos indicadores utilizados pela SNH para medir o desempenho da sua gestão, de todos os resultados de sua atuação; 9.3.8.defasagem no quantitativo de servidores da SNH prejudicando as atividades de controle, monitoramento e avaliação dos Programas de sua responsabilidade; 9.3.9.não aperfeiçoamento da estrutura tecnológica da SNH com relação à necessidade de aprimoramento do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI), que envolve a gestão das operações de transferências voluntárias relacionadas às ações de Urbanização de Assentamentos Precários (10S3, 10S6 e 10SJ), vinculadas ou não ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como com relação à inexistência de sistema informatizado específico para monitorar o PMCMV; 9.3.10.não avaliação e identificação sistematizada de riscos no âmbito da SNH; e 9.3.11.não finalização da elaboração de seus normativos internos com responsabilidade e procedimentos definidos. 9.4 dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional ou à Unidade Jurisdicionada que lhe suceder; e 9.5 arquivar os presentes autos.